Tribunal: STF
Processo: RHC 232199
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Reapresentação das razões do agravo. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.